Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712076-85.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ANTONIO LUIZ VIANA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM GLIOBLASTOMA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não ocasiona cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. II – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. III – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. IV – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. V – A negativa de cobertura dos medicamentos ao autor, idoso, portador de câncer cerebral, com risco de morte, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral. VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VII – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova; c) artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98, e 186 do Código Civil, afirmando que a recusa da cobertura do tratamento pleiteado é legítima, uma vez que ele não se encontra no rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o qual seria exemplificativo. Por consequência, aduz não haver qualquer ato por ela praticado capaz de amparar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, relativa à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024